Tribunal: TJES
Processo: 5013788-47.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013788-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR CONSTATADO EM AUDIÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA MANTIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E COIBIR A RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. objetivando a reforma da sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente seus embargos à execução de astreintes. O processo original versava sobre falha na prestação de serviços de telefonia (impossibilidade de receber chamadas de outras operadoras) após portabilidade, tendo sido deferida liminar para restabelecimento do serviço com cominação de multa diária, cujo descumprimento foi constatado em audiência.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na alegação de excesso de execução das astreintes, sob o argumento de cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, e, subsidiariamente, na suposta exorbitância do valor da multa cominatória.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O descumprimento da obrigação de fazer foi expressamente constatado em Audiência Una, e a intempestividade do cumprimento posterior foi admitida pela própria recorrente. A matéria relativa ao descumprimento da liminar encontra-se preclusa, uma vez que a sentença que ratificou a exigibilidade das astreintes não foi objeto de recurso inominado nesse ponto. O valor da multa diária de R$300,00, fixado para compelir o restabelecimento de serviço essencial, não se mostra manifestamente excessivo diante da recalcitrância da devedora e da necessidade de garantir a efetividade da ordem judicial, não configurando enriquecimento ilícito.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O descumprimento de obrigação de fazer, constatado em audiência e cuja intempestividade do cumprimento posterior foi admitida pela própria parte, justifica a incidência das astreintes. 2. A matéria relativa ao descumprimento da obrigação de fazer, uma vez constatada e não impugnada adequadamente na fase de conhecimento, encontra-se preclusa. 3. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, quando proporcional à natureza do serviço essencial e à recalcitrância do devedor, não configura enriquecimento ilícito."

_______

Dispositivos relevantes citados:

CPC, Art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJRO; AI 0804282-88.2025.8.22.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sansão Saldanha; Julg. 15/07/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013788-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR CONSTATADO EM AUDIÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA MANTIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E COIBIR A RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. objetivando a reforma da sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente seus embargos à execução de astreintes. O processo original versava sobre falha na prestação de serviços de telefonia (impossibilidade de receber chamadas de outras operadoras) após portabilidade, tendo sido deferida liminar para restabelecimento do serviço com cominação de multa diária, cujo descumprimento foi constatado em audiência.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na alegação de excesso de execução das astreintes, sob o argumento de cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, e, subsidiariamente, na suposta exorbitância do valor da multa cominatória.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O descumprimento da obrigação de fazer foi expressamente constatado em Audiência Una, e a intempestividade do cumprimento posterior foi admitida pela própria recorrente. A matéria relativa ao descumprimento da liminar encontra-se preclusa, uma vez que a sentença que ratificou a exigibilidade das astreintes não foi objeto de recurso inominado nesse ponto. O valor da multa diária de R$300,00, fixado para compelir o restabelecimento de serviço essencial, não se mostra manifestamente excessivo diante da recalcitrância da devedora e da necessidade de garantir a efetividade da ordem judicial, não configurando enriquecimento ilícito.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O descumprimento de obrigação de fazer, constatado em audiência e cuja intempestividade do cumprimento posterior foi admitida pela própria parte, justifica a incidência das astreintes. 2. A matéria relativa ao descumprimento da obrigação de fazer, uma vez constatada e não impugnada adequadamente na fase de conhecimento, encontra-se preclusa. 3. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, quando proporcional à natureza do serviço essencial e à recalcitrância do devedor, não configura enriquecimento ilícito."

_______

Dispositivos relevantes citados:

CPC, Art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJRO; AI 0804282-88.2025.8.22.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sansão Saldanha; Julg. 15/07/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. (RECORRENTE) contra a sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação por ela apresentada.

O processo teve início com a Petição Inicial (ID 13847002) ajuizada por LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO (RECORRIDO) em face da ora Recorrente, buscando obrigação de fazer para restabelecimento de linha telefônica e indenização por danos morais, alegando falha na prestação de serviços após a portabilidade.

Foi proferida Decisão Liminar (ID 13847011) deferindo a tutela de urgência e determinando o restabelecimento do serviço em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais).

Em Audiência Una (ID 13847735), restou demonstrado o descumprimento da liminar pela Recorrente, com a realização de testes em tempo real que comprovaram a inoperância do serviço. A própria Recorrente, em sua manifestação (ID 13847737), informou o cumprimento da obrigação de fazer apenas em 08/08/2023.

A
Sentença
(ID 13847738) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais e
ratificando a decisão liminar quanto à obrigação de fazer e à exigibilidade das astreintes
em cumprimento de sentença.

Após o trânsito em julgado, o Recorrido apresentou Petição de Cumprimento de Sentença (ID 13847749), pleiteando a execução do dano moral e das astreintes, estas últimas calculadas em R$15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) até 08/08/2023.

A Recorrente opôs Embargos à Execução (ID 13847762), alegando excesso de execução, sustentando o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer e a ausência de provas do descumprimento por parte do Recorrido. Ofereceu, ainda, apólice de seguro garantia (ID 13847763).

O Recorrido apresentou Impugnação aos Embargos à Execução (ID 13847767), refutando as alegações da Recorrente e reafirmando o descumprimento da liminar, conforme constatado em audiência.

A sentença que julgou a impugnação aos Embargos à Execução (ID 13847769) julgou-a improcedente, mantendo a execução das astreintes, sob o fundamento de que o descumprimento da obrigação de fazer foi constatado em Audiência Una e não foi devidamente impugnado pela Recorrente.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 13847771), reiterando as teses de cumprimento tempestivo e integral da obrigação de fazer, ausência de provas do descumprimento por parte do Recorrido e, subsidiariamente, a exorbitância do valor das astreintes.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 13847774), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório..

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação da Recorrente de que teria cumprido tempestivamente a obrigação de fazer (restabelecimento da linha telefônica) e que o valor das astreintes seria exorbitante, configurando excesso de execução.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a questão do descumprimento da obrigação de fazer foi exaustivamente debatida e comprovada nos autos. A decisão liminar (ID 13847011) determinou o restabelecimento do serviço em 5 (cinco) dias. Contudo, em Audiência Una (ID 13847735), realizada em 26/07/2023, foi expressamente constatado, por meio de testes em tempo real e pela própria admissão da Recorrente de que o problema "ainda estava sendo analisado internamente", que a obrigação não havia sido cumprida. A Recorrente somente informou o suposto cumprimento em 08/08/2023 (ID 13847737), o que por si só já demonstra a intempestividade e o atraso.

A sentença de primeiro grau (ID 13847738) foi clara ao ratificar a decisão liminar e a exigibilidade das astreintes em sede de cumprimento de sentença, e essa decisão não foi objeto de recurso inominado pela Recorrente quanto a esse ponto específico. A matéria relativa ao descumprimento, uma vez constatada e não impugnada adequadamente na fase de conhecimento, encontra-se preclusa. O argumento de que o Recorrido não apresentou provas do descumprimento na fase de cumprimento de sentença é descabido, pois a prova foi produzida e reconhecida judicialmente em momento processual oportuno.

No tocante à alegada exorbitância das astreintes, é cediço que a multa diária possui natureza coercitiva e não indenizatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não gerar enriquecimento ilícito do credor. Contudo, a possibilidade de revisão do valor da multa, prevista no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser analisada com cautela, a fim de não esvaziar o caráter coercitivo da medida e desestimular o cumprimento das ordens judiciais.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA.
DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Na origem, alegou-se excesso de execução diante da cobrança de astreintes supostamente indevidas, por descumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão de descontos oriundos de contrato declarado inexigível. 3. A decisão agravada rejeitou a impugnação, assentando que a multa cominatória foi regularmente arbitrada e que houve descumprimento da ordem judicial, sendo válida a intimação eletrônica promovida nos termos da legislação processual vigente. 4. No agravo, sustentou-se nulidade da intimação, inexistência de descumprimento da ordem judicial, excesso de execução e inadequação da periodicidade da multa. II. Questões em discussão 5. Há duas questões em discussão: (I) saber se a intimação da obrigação de fazer, realizada por meio eletrônico, é válida para fins de incidência da multa cominatória; (II) saber se há excesso de execução diante da alegação de descumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir 6. A intimação do agravante foi realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo plenamente válida e eficaz, inexistindo violação à Súmula nº 410 do STJ. 7.
comprovado nos autos o descumprimento da decisão que concedeu tutela de urgência, autorizada está a incidência da multa cominatória fixada para garantir a efetividade da ordem judicial, nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do CPC. 8. O valor e a periodicidade da multa foram definidos de forma proporcional e razoável pelo juízo singular, em atenção à finalidade coercitiva da penalidade e às circunstâncias do caso concreto
. 9
o agravante não demonstrou concretamente o alegado excesso de execução, tampouco apresentou documentos hábeis a infirmar os cálculos apresentados pela parte exequente, limitando-se a alegações genéricas e desconectadas do contrato discutido na lide
. 10. A existência de eventual contrato novo ou procedimento de renegociação não pode ser debatida em sede de cumprimento de sentença, sobretudo diante de sentença com trânsito em julgado que reconheceu a inexistência da relação jurídica e a ilegalidade dos descontos. lV. Dispositivo e tese 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. -tese de julgamento: É válida a intimação eletrônica de obrigação de fazer imposta à instituição financeira, e havendo seu descumprimento, é devida a multa cominatória fixada na sentença, não configurando excesso de execução a cobrança de valores arbitrados com base nos parâmetros fixados judicialmente. - dispositivos relevantes citados: Código de processo civil, arts. 246, §1º, 536, §1º, 537; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. - jurisprudência relevante citada: Súmula nº 410 do STJ. (TJRO; AI 0804282-88.2025.8.22.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sansão Saldanha; Julg. 15/07/2025). (Grifo nosso).

No caso em tela, a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) foi fixada em sede de tutela urgente para o restabelecimento de serviço essencial, especialmente para o Recorrido, que é advogado e utiliza alinha para fins profissionais. O período de descumprimento, que se estende até 08/08/2023, gerou um total de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) em astreintes (51 dias x R$300,00).

Considerando a natureza do serviço, a recalcitrância da Recorrente em cumprir a ordem judicial por um período prolongado e a importância da linha para a atividade profissional do Recorrido, o valor apurado não se mostra manifestamente excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa. A manutenção da multa no patamar fixado é necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e desestimular novas condutas de descumprimento.

Dessa forma, a sentença que rejeitou os Embargos à Execução e manteve a cobrança das astreintes encontra-se em consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)